Tribunal: TJBA
Processo: 8027612-19.2024.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8027612-19.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: MARTA MARIA COUTO COSTA Advogado(s): HENRIQUE NASCIMENTO CONCEICAO REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REMESSA PARA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO DO DOMICÍLIO DA PARTE EXEQUENTE. DELIBERAÇÃO COLEGIADA DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO. 1. Inicialmente, cabe destacar que na sessão de julgamento ocorrida no dia 08 de agosto de 2024, essa Egrégia Corte de Justiça, fixou entendimento pela incompetência da Seção Cível de Direito Público para processar e julgar as execuções individuais de sentenças genéricas de perfil coletivo, inclusive aquelas proferidas em sede de ação mandamental coletiva, cabendo essa atribuição aos órgãos competentes de primeira instância. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027612-19.2024.8.05.0000, em que figuram como exequente MARTA MARIA COUTO COSTA e como executado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em reconhecer de ofício a incompetência deste órgão para processar e julgar a presente ação, nos termos do voto da relatora. Salvador, Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.